Tribunal: TJBA
Processo: 8002373-70.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002373-70.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): RICARDO OLIVEIRA REBELO DE MATOS, FERNANDO VAZ COSTA NETO AGRAVADO: RAIMUNDA CARDEAL OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. ALÇADA. RECURSO INADMISSÍVEL. PRECEDENTE FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS - RESP Nº 1.168.625-MG (TEMA 395). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA. I - Como cediço, os acórdãos proferidos em incidente de resolução de demandas repetitivas e julgamento de recurso especial repetitivo são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC. II - No caso concreto, não se desincumbiu a municipalidade agravante do ônus de demonstrar qualquer elemento distintivo ou apto a afastar a aplicação do entendimento fixado no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos - REsp nº 1.168.625-MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09.06.2010, DJe 01.07.2010 (TEMA 395) – por considerar incabível o processamento de recurso interposto em face de execução fiscal cujo valor de alçada é inferior a 50 ORTN, não sendo caso de aplicação das súmulas 452, do STJ e 17, do TJBA, por versarem sobre hipóteses fáticas completamente distintas. III - Logo, não há que se falar em supressão de grau recursal ou qualquer tipo de restrição a direitos do agravante, merecendo reiterar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002373-70.2022.8.05.0230, em que é agravante o MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO e Agravado RICARDO OLIVEIRA REBELO DE MATOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA